Tribunal: CARF
Processo: 11080.727669/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727669/2018-53
ACÓRDÃO
2002-008.721 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS NUNES TIETBOEHL FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
É dever do contribuinte comprovar, uma vez intimado para tanto,
mediante a apresentação da documentação pertinente, os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia definida judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.721 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727669/2018-53
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada Notificação de
Lançamento (fls. 7 a 12), relativa ao Exercício 2014, exigindo R$ 2.795,35 de
imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 2.096,51 de multa de ofício
(passível de redução) e R$ 1.302,07 de juros de mora (calculados até 31/07/2018),
tendo em vista a constatação de:
· dedução indevida de dependentes:

· dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública:

Cientificado do lançamento, o interessado, através de representante (docs. fls.
5/6), apresentou a impugnação de fls. 3/4, questionando apenas a dedução
indevida de pensão alimentícia, com os seguintes argumentos:

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.721 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727669/2018-53
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de valor declarado como pagamento de pensão
alimentícia decorrente de falta de comprovação documental dos pagamentos.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A impugnação apresentada é tempestiva (fl. 27) e, por reunir os demais requisitos
formais de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
De pronto, destaque-se que a defesa é parcial, haja vista a expressa concordância
com a dedução indevida de dependentes (R$ 2.063,64). Assim, tal parcela
constitui-se em matéria incontroversa do lançamento, tendo o imposto
suplementar decorrente, no importe de R$ 567,50, sido afastado dos presentes
autos (vide fls. 24 a 26).
Sobre a dedução a título de pensão alimentícia, o art. 4°, II, da Lei 9.250/95 assim
dispõe:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: ...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
Pelo art. 8o dessa mesma Lei observa-se que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.721 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727669/2018-53
4
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; (...) [destaques não originais]
Tem-se ainda pelo art. 16 da Lei no 8.134/90 que:
Art. 16. O imposto de renda previsto no art. 26 da Lei n° 7.713, de 1988, incidente
sobre o décimo terceiro salário art. 7°, VIII, da Constituição), será calculado de
acordo com as seguintes normas:
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções autorizadas pelo art. 7° desta Lei, observada a
vigência estabelecida no parágrafo único do mesmo artigo;
V - a apuração do imposto far-se-á na forma do art. 25 da Lei n° 7.713, de 1988,
com a alteração procedida pelo art. 1° da Lei n° 7.959, de 21 de dezembro de
1989. [destaques não originais]
Conclui-se, conforme legislação transcrita, que o rendimento do 13o salário está
sujeito à tributação exclusiva na fonte, não compondo a base de cálculo do
imposto de renda na declaração de ajuste anual. Sendo assim, a pensão
alimentícia dele descontada não pode integrar a soma das deduções no ajuste. Foi
com base nesse raciocínio que a autoridade fiscal efetuou o lançamento.
De fato, o valor considerado no lançamento, com base em DIRF, foi de R$
72.418,31, e não R$ 74.267,08, conforme alegação passiva, pois neste último foi
incluído o importe descontado do 13o salário, de R$ 1.848,77, da fonte pagadora
SESI. Isso resta claro pela simples análise do comprovante , pois o somatório
indicado na defesa de R$ 25.530,33 ( = R$ 8.455,15 - Marta + R$ 17.075,18 -
Rosana), com fulcro nos dados do quadro pensionistas, é maior que o indicado
como dedução do rendimento tributável:

Pela DIRF, desta fonte pagadora, resta evidente que o montante de R$ 25.530,33
só é obtido se houver a inclusão dos descontos sobre o 13o salário:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.721 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727669/2018-53
5

...

Em assim sendo, comprovado que a pensão, no montante de R$ 1.848,77, foi
descontada do 13° salário, cabe a manutenção da glosa.
Com relação aos alegados pagamentos de valores relativos a 50% do transporte e
mensalidades escolares, na soma de R$ 6.252,50, efetivamente consta do Termo
de Audiência, relativo à dissolução de união estável entre o notificado e Maria
Luiza Ost Frank , que:
... 3) Continuará pagando alimentos ... mais metade da mensalidade escolar e
metade do transporte escolar, que deverá ser depositado em conta em nome da
requerida ... [destaques não originais]
Em que pese tal imposição, conforme ressaltado na notificação, os comprovantes
de transferências bancárias em favor de Marta, apresentados durante a
Fiscalização, estão, em maioria, ilegíveis . Além disso, a falta de documentos que
demonstrem o valor total das citadas despesas impede a necessária verificação
de que os repasses ocorreram nos limites estipulados em juízo. Não se olvide,
ainda, que as despesas com instrução de alimentando devem ser declaradas em
campo próprio da DIRPF, sujeitando-se ao limite anual individual imposto pela
legislação. Assim, cabe a manutenção da glosa.
Destarte, nada a reparar no feito fiscal.
É o voto.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.721 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727669/2018-53
6

Fl. 59
DF CARF MF
Original